Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-44.2010.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001339-44.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), SILVANO COLETA DE ALMEIDA - CPF: 708.789.511-72 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA PEREIRA DE FARIAS - CPF: 883.936.581-87 (APELADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LOURDES APARECIDA PEREIRA DE FARIAS - CPF: 883.936.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido por ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a não realização da perícia grafotécnica previamente deferida pelo Juízo configura preclusão pro judicato; e (ii) verificar se tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

O Juízo de primeiro grau deferiu a realização de perícia grafotécnica, mas posteriormente proferiu sentença de improcedência sem que a prova fosse produzida, o que viola o princípio da preclusão pro judicato, conforme disposto no art. 505 do CPC.

A preclusão pro judicato impede que o magistrado reveja decisão já proferida no curso do processo, especialmente quando essa decisão já havia deferido meio de prova essencial para a elucidação dos fatos.

A ausência da perícia grafotécnica impossibilitou a demonstração da falsificação da assinatura alegada pelo autor, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa imotivada de produção de prova essencial ao deslinde do feito configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A preclusão pro judicato impede o magistrado de reconsiderar decisão que deferiu meio de prova essencial ao julgamento do mérito, sob pena de nulidade processual. A negativa de realização de prova pericial deferida caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Aarão Lincoln Sicuto, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral que move contra o Banco Bradesco S.A. e outra, julgou improcedente o feito, por ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual possui o condão de demonstrar a falsificação da assinatura posta no contrato. No mérito, argumenta que, conforme o art. 429, inc. II, do CPC, cabe ao banco apresentar o documento original e provar a autenticidade da assinatura. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo o banco ser responsabilizado não tomou as precauções necessárias para evitar fraude contratual e, por isso, deve ser responsabilizado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 264392774 e id. 264392775), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Aarão Lincoln Sicuto ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Lourdes Aparecida Pereira
, aduzindo que a segunda ré falsificou a assinatura do
de cujus
no aval prestado junto ao primeiro réu, uma vez que jamais consentiu com a formalização de qualquer garantia e que nunca aportou sua assinatura no contrato em questão, restando evidente a falha na prestação do serviço, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o condutor do feito a realização de perícia grafotécnica (id. 264392393 – pág. 149/150).

Contudo, de forma surpreendente e sem realizar a prova já deferida, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 264392762).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual possui o condão de demonstrar a falsificação da assinatura posta no contrato. Requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que o MM. Juiz determinou realização de perícia grafotécnica (id. 264392393 – pág. 149/150)
, entretanto, a r. sentença foi proferida sem a realização da referida prova, por ser considerada desnecessária e a demanda julgada improcedente por ausência de provas

(id. 264392762).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que deteminou a realização da prova pericial, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar a ocorrência de preclusão
pro judicato
no caso em voga.

Não obstante, com a devida vênia, entendo que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao não oportunizar a colheita da prova pretendida, por entender que a mesma é desnecessária e julgar a lide improcedente sob o fundamento de que o autor não provou suas alegações.

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao indeferir a prova requerida, sob o argumento de sua desnecessidade, mormente pelo fato de que a questão afeta a falsificação da assinatura deve ser devidamente esclarecida, o que não ocorreu no caso dos autos, face ao atropelo da instrução probatória.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência do direito alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a a falsificação da assinatura, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia grafotécnica.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia grafotécnica alhures, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO CHEQUE E DE ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – ESCUSA DO PERITO EM REALIZÁ-LA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido declarar constituído o título executivo com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV,da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”
(RAC n. 0001358-43.2009.8.11.0053, 3a Câm. Dir. Priv., j. 17.10.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025